Tribunal: TJDFT
Processo: 0730580-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. PACOTES DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O autor é cliente da instituição financeira desde 2013 e, apesar de ter contratado a conta corrente sem cobrança de pacote de serviços, essa cobrança foi efetivada, sem a sua anuência entre junho/2016 e maio/2024. Pretende a devolução em dobro e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a legalidade da cobrança de mensalidade referente a pacote de serviços bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constitui ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inciso I) e ao réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). Nas relações de consumo, como no caso, ocorre a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, desde que haja a demonstração de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.
4. No caso, o consumidor conseguiu demonstrar as cobranças mensais enquanto a instituição financeira, apesar de alegar que a adesão ao pacote de serviços teria ocorrido através de formulário específico, conforme exige o art. 8o da Resolução BACEN no 3919/2010, não juntou aos autos qualquer elemento que comprove suas alegações. Dessa forma, o valor pago indevidamente deve ser restituído.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1.501.756/SC, afastou a necessidade de comprovação da má-fé para a devolução em dobro dos valores cobrados de forma indevida nas relações de consumo, exigindo-se apenas a análise de eventual engano justificável. No caso, considerando que não há qualquer comprovação de que o consumidor tenha contratado ou concordado com a cobrança, não há qualquer engano justificável que impeça a repetição em dobro.
6. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. Na hipótese em análise, a circunstância vivenciada pelo recorrente não excede o mero aborrecimento, pois não demonstrou que a cobrança indevida dos pequenos valores mensais referentes ao pacote de serviços causou qualquer dano moral apto a justificar a pretendida indenização.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a instituição financeira a restituir, em dobro, o valor cobrado indevidamente, totalizando a quantia de R$5.592,20, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data do ajuizamento da ação, e pela Taxa SELIC a partir da citação, nos termos da Lei no 14.905/2024, a qual alterou o art. 406 do Código Civil.